Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCABIDA.

1. Conforme precedente, “o artigo 305 do CTB caracteriza crime formal, para cuja consumação é suficiente que o condutor simplesmente ‘se afaste’, ‘saia’, ou ‘deixe’ o lugar do acidente. Não há distância ou tempo mínimos a serem considerados no deslocamento, tampouco que o condutor não seja encontrado posteriormente”.

2. In casu, em que pese a mera alegação do apelante de que se retirou do local para avisar o seu genitor, os relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam o contrário. Isso porque as declarações colhidas em ambas as fases do processo apontam de forma firme e uníssona que os policiais foram acionados via COPOM e, ao chegar ao local, se depararam com o apelante que correu e tentou pular o muro de sua casa, ocasião em que se destacou ainda que o apelante apresentava sinais de embriaguez.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à parte apelante a prática de crimes, mormente quando estiver em consonância com todas as demais provas colhidas nos autos, como no caso em apreço.

4. Por conseguinte, a conduta do apelante de deixar o local da colisão, tendo se evadido para tentar pular o muro da casa depois da chegada dos policiais não denota que o apelante buscava apenas comunicar seu pai acerca do ocorrido, mas sim evidencia o dolo especifico do apelante de se evadir do local do acidente com a finalidade de não ser civil e criminalmente responsabilizado pelos fatos ocorridos, o que impõe a condenação do apelante pelo crime do artigo 305 do CTB.

5. Uma vez que os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu, não há que se falar em incidência do princípio do in dubio pro reu ao caso nem em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

6. Apelação conhecida e não provida.